Tribunal: TJES
Processo: 5001333-80.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001333-80.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: RAQUEL APARECIDA PINHEIRO
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado
.

A
autor
a
ingressou com ação
d
e indenização por danos morais
em face de
L
G ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
em razão
d
e ter adquirido um aparelho telefônico da marca LG perfeitamente lacrado, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), e ainda no mesmo mês da compra o aparelho apresentou vício na tela, uma mancha. A autora, solicitou o espelho da nota fiscal na loja que adquiriu o produto o qual lhe foi emitido.

Ocorre que, ao enviar o aparelho telefônico para a assistência técnica, o mesmo retornou sem conserto, com alegação de que havia divergências no documento de evidência de compra enviado junto com o produto, sendo a garanta rejeitada. Diante da recursa, pleiteou que seja feita a substituição do aparelho ou o ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente os pedidos autorais, confirmando a preliminar que determinou que a requerida proce
desse a substituição do aparelho telefônico e condenou ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais.

A
empresa
L
G ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado alegando em síntese,
inconsistência da nota fiscal,
ausência de responsabilidade da fabricante, inocorrência de danos morais e por fim, elevado
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

Explico
.

Analisando os autos, verifico que mesmo produto foi vendido da fabricante para a Revendedora VIA VAREJO S/A – RJ em 26/09/2014 conforme cópia da nota fiscal colacionada aos autos (id 270038 – pg. 4), e que o espelho apresentado há quase quatro anos depois da venda da fabricante é de uma outra revendedora, podendo concluir que o aparelho não era produto novo, e sim usado, portanto, fora da garantia do fabricante.

Por este motivo, entendo que a negativa da assistência técnica foi realizada de forma correta, uma vez que a garantia do aparelho novo expira em um ano, e, conforme a primeira venda pela fabricante, já havia passado quase quatro anos.

Concluo que a empresa recorrente não é responsável pelo problema evidenciado no aparelho entre a autora e a empresa que emitiu o espelho da nota fiscal.

Dessa forma,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
a fim de ser julgado improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.